Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA FIXADA PELO PROCON/DF. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. CONSTATAÇÃO DE INFRAÇÃO A NORMAS CONSUMERISTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO FORNECEDOR DOS SERVIÇOS EM MOMENTO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO ATO QUE FIXOU A PENALIDADE. PRINCÍPIO DO INFORMALISMO PROCEDIMENTAL. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. NON REFORMATIO IN PEJUS. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. COBRANÇA A MAIOR. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. CONDUTA DESCRITA NOS ARTS. 35, I, E 48, DO CDC C/C ART. 13, VI E XVI, DO DECRETO No 2.181/97. ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS QUE REGEM A MATÉRIA. MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DO ART. 25, III, DO DECRETO No. 2.181/1997 NÃO VERIFICADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS OU INCORREÇÕES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NEM DE ILEGALIDADE NO ATO QUE APLICOU A PENALIDADE.
1. A regra geral é de que o recurso de apelação é dotado, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses estabelecidas em seu §1o, às quais não se adequa a discussão em testilha. Logo, os efeitos da sentença impugnada apenas poderão ser concretizados após o julgamento do apelo, caso não verificada a interposição de outro recurso que também possua efeito suspensivo, quando será possível eventual execução provisória. Preliminar de suspensão da exigibilidade da multa rejeitada.
2. O PROCON/DF (Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal), autarquia sob regime especial integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com a finalidade de implementar, na sua esfera de atribuições, a Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal, possui legitimidade para processar e julgar infrações às normas de defesa do consumidor que chegarem ao seu conhecimento, impondo sanção, se for o caso, aos infratores (art. 56 e 105 do CDC; art. 1o da Lei Distrital no 2.668/2001).
2.1. As sanções administrativas previstas no art. 56 do CDC, dentre elas a aplicação de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, com a vantagem auferida e com a condição econômica do fornecedor, tem como fundamento o poder de polícia do qual o PROCON-DF é detentor, em razão de sua atividade fiscalizatória no tocante às relações de consumo, sendo defeso ao Poder Judiciário interferir na análise do mérito do ato administrativo.
2.1.1. Aplicada a multa pelo PROCON/DF, a anulação do ato que a fixar apenas será possível caso constatada alguma irregularidade ocorrida no respectivo processo administrativo, tendo em vista que ao Poder Judiciário apenas é cabível verificar a legalidade do referido ato.
3. Instaurado processo administrativo perante o PROCON/DF em razão de reclamação de consumidor, que culminou na aplicação da penalidade de multa por constatação de infração contra as normas consumeristas, cabe ao fornecedor do serviço o ônus de provar que o ato administrativo é ilegal, não bastando simples alegação, a qual não é capaz de ilidir a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato.
3.1. Um dos princípios norteadores do processo administrativo é o do informalismo procedimental, ou seja, no silêncio da lei ou de ato regulamentar, o administrador poderá seguir um procedimento que seja adequado ao objeto específico a que se destina o processo.
3.1.1. Conquanto o fornecedor do serviço não tenha sito intimado para manifestação em momento imediatamente anterior à decisão que aplicou a penalidade de multa, não se pode afirmar a ofensa ao direito ao contraditório, porque os argumentos de defesa e os documentos a ela relacionados já haviam sido juntados àquele feito, não se vislumbrando lesão a seu direito subjetivo. Ademais, devidamente notificada acerca da decisão citada, o prestador dos serviços manteve-se inerte naquele processo administrativo, não tendo apresentado oportunamente qualquer insurgência.
4. Em processo administrativo não se observa o princípio do "non reformatio in pejus", como corolário do poder de autotutela da administração, traduzido no princípio de que a administração pode anular ou revogar os seus próprios atos, muito mais reformá-los, quando evidente o cometimento de infração contra norma consumerista.
5. Considerando que a reclamação do consumidor se fundamentou em contratação de serviços de telefonia fixa e internet pelo importe de R$ 94,69 (noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), porém lhe foi cobrado valor a maior, tendo aquele terceiro pleiteado a juntada, no processo administrativo, das gravações que originaram a referida contratação, e que a prestadora dos serviços não se desincumbiu de desconstituir as alegações do consumidor, a conduta descrita nos autos configura falha na prestação de serviço e se amolda ao disposto nos arts. 35, I, e 48, do CDC c/c art. 13, VI e XVI, do Decreto no 2.181/97.
5.1. O art. 6o, III, do CDC, preceitua que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
5.2. No âmbito das relações de consumo exige-se transparência e lealdade daqueles que dela participam, de modo a concretizar a boa-fé que deve regê-las.
6. Em que pese a prestadora de serviços ter invocado a ausência de aspecto coletivo, ao argumento de que a multa aplicada se fundamentada em situação pontual vivenciada por um único consumidor, não se pode olvidar que, nos termos do art. 6o, VI e VII, do CDC, são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, bem como o acesso aos órgãos judiciários e administrativos visando à sua efetivação.
6.1. O PROCON/DF possui legitimidade para processar e julgar infrações às normas de defesa do consumidor que chegarem ao seu conhecimento, impondo sanção, se for o caso, aos infratores, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares deles.
7. Não há que se falar em ausência de fundamentação ou que não foram considerados os critérios legais imprescindíveis ao arbitramento da penalidade em questão, já que o ato expressamente indicou as razões pelas quais imputou à prestadora dos serviços o cometimento de infrações às normas consumeristas, com base nas provas produzidas pelas partes naquele processo administrativo, e devidamente justificado o valor da multa pelas circunstâncias objetivamente verificadas.
8. Também não é o caso de redução do valor da multa aplicada, pois devidamente considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, a multa tem previsão legal e o valor imposto foi balizado na legislação que rege a matéria, segundo critérios objetivos, sendo que as quantias que constituíram a penalidade em questão, repita-se, legalmente previstas, mostram-se compatíveis com a infração cometida pela prestadora de serviços e tem como finalidade desestimular a reiteração de condutas que violem direitos dos consumidores, ostentando caráter pedagógico, não se mostrando exorbitante quando levada em consideração a capacidade econômica da fornecedora de serviços. A graduação da penalidade de multa disposta no art. 57, do CDC, foi devidamente verificada.
8.1. A atenuante prevista no art. 25, III, do Decreto no. 2.181/1997, referente à adoção de providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo, não restou constatada, já que, desde a verificação da cobrança de valor diverso do contratado o consumidor realizou reclamação junto à prestadora de serviços, porém, até a data em que demandou perante o PROCON/DF, não havia obtido êxito.
9. Não demonstrada qualquer incorreção no processo administrativo ou a existência de qualquer vício nos critérios adotados pelo PROCON/DF capaz de anular aquele feito ou o ato que aplicou a penalidade, não se vislumbra amparo na pretensão recursal.
10. Apelação desprovida.